Tribunal: TJMT
Processo: 1012976-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: IRINEU SANDESKI
Agravo de Instrumento no 1012976-44.2020.8.11.0000
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1000404-57.2019.811.0108, suspendeu a exigibilidade do crédito não-tributário, oriundo de multa ambiental aplicada através do auto de infração no 111936/2008, sob o fundamento de ocorrência de possível prescrição intercorrente no procedimento extrajudicial.
Aduz que de acordo com a Súmula 467 do STJ, as multas administrativas aplicadas em razão da pratica de infração ambiental, prescreve em 05 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo.
Sustenta que não há que se falar em prescrição ou decadência no presente caso, eis que não resta demonstrado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o término do processo administrativo e a propositura da execução fiscal.
Argumenta que quando se trata de multa ambiental, não é cabível a prescrição intercorrente no procedimento administrado.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento de tutela de urgência nos autos originários.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada nos autos originários.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal não merece acolhimento. Vejamos.
Pois bem. Extrai-se dos autos que a parte Agravada IRINEU SANDESKI, propôs perante o Juízo a quo a Ação Anulatória no 1000404-57.2019.811.0108, alegando em síntese que em 25/08/2008 foi lavrado pela SEMA-MT o auto de infração ambiental no 111936/2008, sendo lhe aplicado multa que atualizada até o ajuizamento da ação somava o valor de R$ 54.311,99 (cinquenta e quatro mil trezentos e onze reais e noventa e nove centavos), inscrito na CDA n.o 20191621719.
Narra que somente em 26/08/2018 que foi encerrado o procedimento extrajudicial, todavia tomou ciência somente após a inscrição na CDA n.o 20191621719, uma vez que até a presente dada não foi notificado.
Expões que diante da morosidade para o encerramento do procedimento extrajudicial bem como em razão da ausência de notificação tape a presente, deveria ser reconhecida a prescrição administrativa.
Sobre o assunto, sabe-se que o Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:
“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
[...]
Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação”.
No caso dos autos, verifica-se que da lavratura do auto de infração (25/08/2008) até a homologação da multa administrativa (26/08/2018) transcorreu mais de 5 (cinco) anos.
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo.
Neste sentido tem decidido esta e. Corte de justiça:
“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO [...]. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 [...]”. (TJMT - N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)
“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal”. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)
Assim, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo recursal vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato